Tribunal: TJES
Processo: 5018461-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018461-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS RONCONI SIAN

AGRAVADO: MARIA SUELI MORAES GONCALVES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS A INDICAR CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Douglas Ronconi Sian contra decisão da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face de Márcio Luiz Bueno Magalhães e Maria Sueli Moraes Gonçalves. O agravante sustenta que o juízo de origem não indicou elementos concretos que infirmassem sua alegada hipossuficiência econômica, além de pleitear o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, nos autos, elementos suficientes para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada mediante a presença de indícios concretos em sentido contrário.

A decisão agravada fundamenta-se na constatação de elementos que indicam capacidade financeira do agravante, especialmente a aquisição de imóvel no valor de R$ 1.500.000,00, objeto dos embargos de terceiro.

A identificada condução de automóvel BMW 320 reforça o padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiente.

As circunstâncias dos autos demonstram incompatibilidade entre a realidade financeira do agravante e a concessão da gratuidade da justiça, que deve ser restrita àqueles efetivamente necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a capacidade financeira da parte.

A aquisição de bem de alto valor e a posse de veículo de luxo constituem indícios relevantes de suficiência econômica incompatíveis com a concessão do benefício legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
DOUGLAS RONCONI SIAN

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (Id nº 54783537), que, nos autos dos embargos de terceiro que move em desfavor de
MÁRCIO LUIZ BUENO MAGALHÃES
e
MARIA SUELI MORAES GONÇALVES
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo ora recorrente (Id nº 54783537, do processo de referência).

Em suas razões recursais (evento nº 11116833), o agravante aduz, em suma, que
(I)
“o magistrado, ao condicionar a concessão do benefício ao fornecimento de documentação adicional, não indicou elementos ou provas concretas que refutem a condição de hipossuficiência da parte, baseando-se apenas em uma suposição de indícios sem fundamentação específica nos autos” (fl. 05); e que
(II)
“não tem condições financeiras de pagar o valor integral das custas de uma só vez, razão pelo qual se roga pela concessão do parcelamento das custas” (fl. 06).

Na situação dos autos, em que pese a alegada ausência de fundamentos para o indeferimento do benefício pleiteado, observa-se que a decisão agravada identificou elementos concretos que indicam a suficiência financeira do recorrente, notadamente a aquisição do imóvel objeto dos embargos de terceiro originários pelo valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Outrossim, percebe-se que o agravante ostenta padrão de vida incompatível com a benesse pretendida, haja vista que em julho de 2024, sofreu acidente na condução de um automóvel BMW 320, tendo sido posteriormente denunciado por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada devido à ingestão de bebida alcoólica (evento nº 11172389).

Referidas circunstâncias revelam-se manifestamente incompatíveis com a benesse pretendida, destinada aos efetivamente pobres nos termos da Lei.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.